Tribunal: TJMT
Processo: 1009346-77.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009346-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009346-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA -
– OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA- PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009346-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte o Agravo de Instrumento e nesse ponto deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa majorada em 17/03/2020, de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00.

O embargante alega que
o ofício judicial nº 16/2020 foi expedido mas não houve o retorno do aviso de recebimento e a intimação dos advogados via DJE, e por isso não pôde exercer o direito ao contraditório, sendo nulos todos os atos posteriores.

Argui que a via processual adequada para se discutir o valor a ser estornado é o Agravo, pois não foi intimado da primeira decisão.

Diz que
no dia 28/04/2020, o embargante manifestou nos autos informando a interposição de recurso, bem como requereu a reconsideração da decisão ante a discrepância do valor pretendido e o valor efetivo a ser estornado, porque este foi o momento em que teve a oportunidade de discutir acerca dos valores, pois não foi intimado
(sic id nº 57977470 - Pág. 11).

É o relatório.

Inclua-se em mesa, nos termos do §1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009346-77.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ao contrário do que alega o embargante, ele foi pessoalmente intimado duas vezes para atender à decisão de 15/01/2020 que determinou a restituição do montante debitado das contas da embargada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

Apesar de só em 13/07/2020 o AR de intimação ter sido juntado aos autos em primeiro grau, isso não afasta sua ciência para o cumprimento da ordem. Portanto, não há nenhuma nulidade.

Além do mais, ele próprio afirmou estar recorrendo somente do decisum de 17/03/2020, que majorou a multa para R$ 5.000,00, como mostra o trecho abaixo:

A decisão na qual se recorre , foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – MT - Ed. nº 10701, em 23/03/2020 e publicada em 24/03/2020
. (...)

O recurso ora manejado visa a reforma da decisão, presente no ID 30374319, que determinou a majoração de multa diária por descumprimento do item 5 da decisão de ID 29360173
, nos seguintes termos
(sic id nº 40644479 - Pág. 4 e 5).

Por isso foi consignado no voto que
o agravante não recorreu do quantum definido na decisão de 15/01/2020, que determinou a restituição à agravada, mas sim da majoração da multa para R$ 5.000,00 em março de 2020. Dessa maneira, por coerência a redução não pode ser inferior ao valor já estipulado antes e que foi majorado apenas em razão do não cumprimento anterior.

Diante do exposto, não havia como conhecer da parte em que arguiu
que a quantia a ser liberada é oriunda do Contrato n. 455/1932394 mas na verdade trata-se de “Enc de Limite de Crédito”, que totaliza R$ 10.481,80, muito aquém do alegado pela recuperanda.

Como visto, as questões suscitadas foram expressamente analisadas nos seguintes termos:

Em 14/01/2020 a agravada comunicou na lide que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação judicial formulado em 27/08/2019 e a liminar que suspendeu os atos de constrição, continuaram a amortizar valores das suas contas, dentre as quais está o agravante, que o fez num total de R$ 108.133,80.

Em 15/01/2020 foi determinado que esse montante lhe fosse restituído em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

O agravante foi intimado pelo ofício nº 16/2020, entregue pessoalmente pela agravada em 21/01/2020. Também foi realizada a intimação pessoal por carta com AR recebido pelo agravante em 28/01/2020, conforme certificado na primeira instância (id nº 34814950) em 13/07/2020, data em que o AR foi juntado ao processo.

Em 18/02/2020 a agravada informou nos autos que até então essa decisão não havia sido cumprida, e pleiteou a penhora on-line e a majoração da multa aplicada.

Em 17/03/2020 foi proferido o decisum recorrido, nestes termos:

Certifique-se, ainda, a eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento do credor BANCO BRADESCO em face da decisão de Id. 28043838, onde tenha sido concedido efeito suspensivo; bem como se o mesmo realizou depósito judicial para a devolução de valores que foi determinada.

Constatada a inexistência de recurso onde deferido efeito suspensivo; e certificada a não realização de depósito, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda no item 5 da petição de Id. 29360173,
para majorar a multa diária por descumprimento de decisão judicial para o valor de R$5.000,00,
sem prejuízo de possibilidade de posteriormente ocorrer a substituição da medida por ordem de penhora on line, caso persista o descumprimento da ordem judicial por mais de 05 (cinco) dias.(Id. 28043838).

Só em 28/04/2020 o agravante compareceu no processo para cumprir a determinação, ocasião em que anexou guia de depósito judicial e noticiou ao juízo a quo a interposição deste Agravo.

Argumenta que não foi intimado do decisum de 15/01/2020 e portanto aquele proferido em 17/03/2020, que majorou a multa, seria nulo.

Argui que até agora não foi anexado o respectivo aviso de recebimento referente ao Ofício Judicial n. 16/2020-SEC, e que, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC, o prazo inicia com a juntada do mandado de intimação ou do AR.

Todavia, cuida-se de dois prazos distintos.

O §3º do art. 231 do CPC dispõe que
Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação
.

Ou seja, o cumprimento de ordem judicial deve ser observado desde o dia em que a parte é pessoalmente intimada, situação em que a contagem não ocorre apenas a partir de quando o instrumento de intimação (aviso de recebimento ou mandado) é trazido a lide.

O prazo para apresentar Recurso é que flui a contar dessa data, como estabelece o inciso I do art. 231 do CPC - Salvo disposição em sentido diverso, considera-se
dia do começo do prazo:
I -
a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio
;

Portanto, como o agravante foi pessoalmente intimado em 28/01/2020, desde então deveria ter atendido a ordem judicial, o que só fez em 28/04/2020. Logo, é cabível a majoração da multa.

Porém não pode ser em valor elevado a ponto de causar o enriquecimento ilícito das partes, nem irrisório de modo a comprometer a efetivação do seu objetivo.

E consoante o caput, do §1º e inciso I do artigo 537 do CPC, sua fixação independe de requerimento da parte e o juiz poderá, de ofício, alterar a importância arbitrada caso identifique que é excessiva.

Posto isso, é cabível sua revisão para adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, a natureza jurídica dessa medida coercitiva e intimidatória não admite interpretação que a faça assumir um caráter indenizatório e conduza ao locupletamento sem causa do credor.

Os R$ 5.000,00 por dia estipulados no decisum são exorbitantes e devem ser minorados para R$ 2.500,00.

Cabe destacar que o agravante não recorreu do quantum definido na decisão de 15/01/2020, que determinou a restituição à agravada, mas sim da majoração da multa para R$ 5.000,00 em março de 2020. Dessa maneira, por coerência a redução não pode ser inferior ao valor já estipulado antes e que foi majorado apenas em razão do não cumprimento anterior.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME ANOTADO EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO DA OBRA PELA CONSTRUTORA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. TUTELA DE URGÊNCIA DESCUMPRIDA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES COMINADAS. CONSOLIDAÇÃO EM SENTENÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO BANCO RÉU. INÉRCIA PARA O ATENDIMENTO DA MEDIDA VERIFICADA. INTIMAÇÃO PESSOAL ATENDIDA. NECESSIDADE EM O BANCO TER RECLAMADO A COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DENTRO DO PRAZO ANOTADO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR OU SOLICITADO A SUA DILAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DA PENALIDADE.
READEQUAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 QUE SE MOSTRA EXCESSIVA. REDUÇÃO PARA R$ 200,00 POR DIA, DE MODO A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SEM IMPLICAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO RECORRIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009364704, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)

Descabido ainda o pedido para que a multa incida somente por um período, uma vez que sua finalidade é compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial, e tal providência acabaria por estimular o contrário. O mesmo diz-se com relação à limitação do seu montante ao da obrigação.

O agravante afirma também que a quantia a ser liberada é oriunda do Contrato n. 455/1932394 mas na verdade trata-se de “Enc de Limite de Crédito”, que totaliza R$ 10.481,80, muito aquém do alegado pela recuperanda.

Ocorre que essa situação é alheia à decisão agravada que apenas majorou a multa diária para R$ 5.000,00. Ademais, a parte só levou ao conhecimento do juízo essa questão quando o informou da interposição deste Recurso. Dessa forma, a análise em segundo grau implicaria em indevida supressão de instância.

A esse respeito a douta PGJ assim se manifestou:

Convém ressaltar que em decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de Agravo de Instrumento, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada na decisão combatida, com o fito de não recair em supressão de instância.

No caso em apreço, a meu ver, a parte agravante foi devidamente intimada da decisão judicial que havia determinado liberação do valor de R$108.133,80 redito da conta da recuperanda, o que não foi cumprido, conforme demonstrado pelo requerente/agravado através dos documentos juntados.

Desse modo, tenho que houve o descumprimento da decisão judicial por parte do agravante, razão pela qual bem posta a decisão que fez incidir a majoração da multa fixada anteriormente.

Ainda, o juízo singular teve o cuidado em determinar a certificação de eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e, se houve a devolução de valores. Caso constatada a inexistência de efeito suspensivo concedido e certificada não realização do depósito, deferiu a majoração da multa diária por descumprimento de decisão judicial. Portanto, tenho que em razão do descumprimento da decisão singular, foi corretamente aplicada a majoração da multa. Vejamos:

“03 –Certifique-se, ainda, a eventual interposição de Recurso de Agravo de Instrumento do credor BANCO BRADESCO em face da decisão de Id. 28043838, onde tenha sido concedido efeito suspensivo; bem como se o mesmo realizou depósito judicial para a devolução de valores que foi determinada.

Constatada a inexistência de recurso onde deferido efeito suspensivo; e certificada a não realização de depósito, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda no item 5 da petição de Id. 29360173, para majorar a multa diária por descumprimento de decisão judicial para o valor de R$5.000,00, sem prejuízo de possibilidade de posteriormente ocorrer a substituição da medida por ordem de penhora on line, caso persista o descumprimento da ordem judicial por mais de 05 (cinco) dias. (id. 40644481 e id. 44214957)

Ademais disso, penso que o agravante não poderia contar com uma eventual exclusão da mula diária ou sua diminuição, vez que o comando era imediato e deveria ter sido cumprido sob pena de multa, a qual foi corretamente aplicada.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa majorada em 17/03/2020 de R$ 5.000,00 para R$ 2.500,00.

É claro o intuito do embargante de rediscutir o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Ademais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Somado a isso, a matéria foi amplamente enfrentada pela Câmara, que chegou a desfecho contrário à pretensão formulada, o que por si só não autoriza a utilização de Aclaratórios.

Até mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis unicamente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020